Tribunal: STF
Processo: ARE 1365891
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA SOB O PROCEDIMENTO ORDINÁRIO AJUIZADA POR ENTIDADE ASSOCIATIVA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTROVÉRSIA QUANTO À LEGITIMIDADE ATIVA PARA EXECUÇÃO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NEGOU-LHE SEGUIMENTO QUANTO AOS TEMAS 82 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL, RATIFICADA PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM AGRAVO INTERNO. MATÉRIAS REMANESCENTES OBJETO DO PRESENTE AGRAVO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RAZÕES SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO QUANTO À MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



     



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – AMAI – LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM VERIFICADA NO PROCESSO DE CONHECIMENTO – COISA JULGADA – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO  – TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA EXEQUENDA ANTERIOR À VIGÊNCIA DO CPC/2015 -– DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 573.232/SC QUE APENAS DELIMITOU O ALCANÇE DA NORMA – INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 535 § 5º DO CPC – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS DECISÃO CORRETA – RECURSO NÃO PROVIDO.” (Doc. 4, p. 1) 



    Os embargos de declaração opostos pelo Estado do Paraná (Doc. 6) foram desprovidos (Doc. 8).



    Nas razões do apelo extremo, o Estado do Paraná apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, inciso XXI, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido “não acolheu a tese de defesa no sentido de que não estão presentes os requisitos para o cumprimento de sentença, ante o disposto no artigo 5º , XXI, da CF, na exegese dada por esse Supremo Tribunal Federal (RE 573.232/SC)” (Doc. 14, p. 2). Afirma que, “conquanto tenha colocado como obstáculo ao acolhimento da tese de defesa do Estado a existência de ‘coisa julgada’ acerca da legitimidade ativa da associação, o acórdão em verdade desobedeceu a tese jurídica vinculante, resultante do julgamento do Tema 82/STF” (Doc. 14, p. 4). Salienta que “a discussão não perpassa pela reanálise da coisa julgada e, sim, reside em se aferir a exata medida em que essa coisa julgada é exequível; reside, pois, em definir se a baliza subjetiva do título judicial pode abranger aqueles que não outorgaram, à entidade associativa, autorização especifica”, porquanto decidiu-se, no julgamento do RE 573.232, ser “necessária a existência de ‘autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial’ - pressupostos esses que sequer foram examinados pelo Tribunal de Justiça do Paraná no feito em exame” (Doc. 14, p. 8). Ressalta que seria “incorreto dizer que há inovação processual pelo fato de que o Estado teria alegado, em embargos de declaração, ‘que os exequentes seriam os representados e, não, a substituta processual - AMAI’”, uma vez que “a questão da legitimidade ativa para a fase de execução (e, de consequência, a representatividade da associação para esse fim) tanto foi debatida pelo Estado que o acórdão primitivo a enfrentou, embora de modo equivocado, fazendo referência expressa ao RE 573.232” (Doc. 14, p. 10). Discorre que, “quando se recusou a aferir a legitimidade ativa para a fase de cumprimento se sentença, a pretexto de existir coisa julgada sobre a matéria, o Tribunal de Justiça do Paraná decidiu de forma diversa àquela em que incursionou o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 573.232” (Doc. 14, p. 15-16). Requer, ao final, o provimento do recurso para, “reformando-se o acórdão recorrido, proceda-se à extinção do cumprimento de sentença em exame, em respeito ao artigo 5º, inciso XXI, da Constituição Federal, que, interpretado sob o regime (vinculante) da repercussão geral, exige, inequivocamente, a ‘indispensável autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia’, autorização esta que não se confunde com a mera autorização estatutária - ao contrário, pois, do que supôs o acórdão recorrido” (Doc. 14, p. 16).



    A Associação dos Policiais Militares Ativos, Inativos e Pensionistas do Estado do Paraná - AMAI apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 15, p. 35-46).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 16).



    Irresignado, o Estado do Paraná interpôs o presente agravo (Doc. 18).



    A Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, Temas 82 e 660 da Repercussão Geral (Doc. 29).



    O órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido, in verbis:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RETORNO DOS AUTOS À CORTE EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CUMPRIMENTO DA SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA MOVIDA PELA ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DOS POLICIAIS MILITARES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. IMPUGNAÇÃO DO ENTE PÚBLICO. TESE DE ILEGITIMIDADE ATIVA CORRETAMENTE RECHAÇADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL (RESSALVADO O PONTO DE VISTA DO RELATOR, NO SENTIDO DE QUE SE TRATA DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL). ASSOCIAÇÃO COM AUTORIZAÇÃO ESTATUTÁRIA PARA A REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DOS SERVIDORES E QUE JUNTOU AOS AUTOS AUTORIZAÇÃO EXPRESSA, FEITA EM ASSEMBLEIA GERAL REALIZADA EM 1999, ALÉM DA LISTAGEM CONTENDO OS NOMES DOS SERVIDORES REPRESENTADOS NO FEITO E QUE AGORA MANEJAM A EXECUÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS FIXADOS PELO STF NOS TEMAS Nº 82 E 499 DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    ACÓRDÃO RECORRIDO MANTIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.” (Doc. 32, p. 2, destaquei)



    O Estado do Paraná opôs embargos de declaração contra a referida decisão (Doc. 33), os quais foram desprovidos (Doc. 34).



    Irresignado, o Estado do Paraná interpôs novo recurso extraordinário contra o acórdão proferido em juízo negativo de retratação. Nas razões desse apelo extremo, apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 102, § 2º, da Constituição da República e ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 82 da Repercussão Geral. Sustenta, em síntese, que “os títulos judiciais formados em ação coletiva promovida por associação só atingem os associados apontados na petição inicial, caso a entidade possua autorização expressa para tanto”, contudo, na espécie, seria ”incontroverso que os beneficiários do cumprimento de sentença não preenchem esses requisitos” (Doc. 35, p. 6). Ressalta que o “fato de a associação pretender obter direito reconhecido em mandado de segurança não é capaz de transformar uma ação declaratória em uma ação mandamental” (Doc. 35, p. 7). Discorre que “considerar, apenas para aferir os beneficiários do título judicial na fase de cumprimento de sentença, que uma associação possui natureza sindical e, portanto, devem lhe ser aplicados os dispositivos referentes aos sindicatos é – data vênia – um desatino” (Doc. 35, p. 7). Aduz que a associação recorrida não cumpriria os requisitos sindicais (Doc. 35, p. 8). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário para “reformar o acórdão recorrido, determinando a aplicação do Tema 82 de repercussão geral ao presente caso” (Doc. 35, p. 8).



    A Associação dos Policiais Militares Ativos, Inativos e Pensionistas do Estado do Paraná – AMAI apresentou contrarrazões ao novo recurso extraordinário (Doc. 36, p. 2-9).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo julgou prejudicado o primeiro recurso extraordinário interposto pelo Estado do Paraná (Doc. 37, p. 2-3).



    Quanto ao segundo recurso extraordinário interposto pelo Estado do Paraná contra o acórdão proferido pelo órgão julgador de origem em juízo negativo de retratação, a Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná negou-lhe seguimento em relação aos Temas 82 (ilegitimidade ativa) e 660 (limites da coisa julgada) da Repercussão Geral, bem como inadmitiu-o quanto às demais matérias por entender que encontrariam óbice nas Súmula 279, 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 38, p. 2-6). 



    Irresignado, o Estado do Paraná interpôs novo agravo quanto ao óbice das Súmula 279, 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 39, p. 3-12) e, simultaneamente, agravo interno (Doc. 48, p. 3-10) contra a negativa de seguimento ao apelo extremo relativa à ilegitimidade ativa (Tema 82) e aos limites da coisa julgada (Tema 660). 



    O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná desproveu o agravo interno, em acórdão que porta a seguinte ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO MANEJADO CONTRA DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO LASTREADA NO ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA ‘A’, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E O INADMITE ANTE A INCIDÊNCIA DE ÓBICE SUMULAR E JURISPRUDENCIAL. (I) ASSOCIAÇÃO CIVIL. REPRESENTAÇÃO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDO NO JULGAMENTO DO RE Nº 573.232/SC (TEMA Nº 82 DO STF), JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. REQUISITOS DA TESE CONSTATADOS PELO COLEGIADO. (II) ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, INCISO XXXVI DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA DE CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO ARE-RG 748.371 (TEMA 660). CORRETA A APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA ‘A’, DO CPC. CONCLUSÃO DIVERSA QUE IMPLICARIA NO REVOLVIMENTO DA PROVA DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. (III) AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (Doc. 45, p. 2)



    A Vice-Presidência do Tribunal de origem, então, determinou o encaminhamento do feito a esta Corte (Doc. 47, p. 11).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, saliente-se que o Órgão Especial do Tribunal de origem desproveu o agravo interno interposto pelo Estado do Paraná contra a decisão de admissibilidade do recurso extraordinário que negou-lhe seguimento em relação aos Temas 82 (ilegitimidade ativa) e 660 (limites da coisa julgada) da Repercussão Geral, motivo pelo qual não há mais o que se prover quanto a essas matérias.



    Quanto às matérias remanescentes, constata-se que divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Nesse sentido foram os julgados proferidos em casos semelhantes ao presente:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 



    1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 



    2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 



    3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 09/08/2021, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL DECORRENTE DE AÇÃO COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM ASSENTADA PELA CORTE DE ORIGEM COM FUNDAMENTO NA COISA JULGADA. REAPRECIAÇÃO DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 



    1. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, com fundamento nos pressupostos fático-probatórios dos autos, concluiu pela preclusão da discussão sobre a legitimidade da associação exequente, tendo em vista o trânsito em julgado da ação de conhecimento, na qual tal matéria já teria sido decidida. 



    2. Inviável, portanto, o recurso extraordinário, ante a impossibilidade da análise de matéria fático-probatória. Incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    ]3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1.397.496-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 06/03/2024, destaquei)



    Demais disso, ressalte-se que os fundamentos infraconstitucionais utilizados pelo Tribunal a quo são suficientes para a manutenção da decisão vergastada.



    Incide, desse modo, também, o óbice da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. 



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal:



    “Pontes de Miranda sustentava opinião favorável à admissão do recurso extraordinário com fulcro num dos fundamentos quando a decisão assenta em vários (Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., t. XII/278). Opiniões contrárias são sustentadas por Lopes da Costa (Direito Processual Civil Brasileiro, 2ª ed., v. III/418) e José Afonso da Silva (Do Recurso Extraordinário, p. 201), que inadmitem o recurso nessas condições.



    A Súmula 283 expressa que é inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida tem mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles (RE 65.072, Rel. Min. Amaral Santos, RTJ 53/371; RE 66.768, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 52/606; RE 60.854, Rel. Min. Barros Monteiro, RTJ 45/855; RE 63.174, Rel. Min. Evandro Lins, RTJ 45/419; RE 79.083, Rel. Min. Rodrigues de Alckmin, RTJ 75/844; RE 79.623, RTJ 75/849; RE 84.077, RTJ 80/906). 



    Aplicável o disposto nesta Súmula (decisão assentada em mais de um fundamento) às decisões do STJ (REsp 16.076; REsp 21.064; REsp 23.026; REsp 29.682).



    V. Luiz Guilherme Marinoni, Manual do Processo de Conhecimento, Ed. RT, 2001, p. 561.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 140)



    Nesse sentido:



    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DO TRABALHO. RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.” (ARE 716.214, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 26/02/2013, destaquei)



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente